Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700742-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão de Id. 13673961, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0701708-84.2019.8.07.0009), condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação pelo demandante da efetiva localização do veículo, medida que, nos termos do agravo, o recorrente considera ilegal porque incompatível com o que dispõe a legislação de regência, qual seja, o Decreto-Lei n° 911/1969. Assevera o agravante que, ao condicionar o prosseguimento do feito à apresentação de prova documental acerca da localização do bem, o Juízo a quo estaria lhe impondo obrigação não prevista em lei, inviabilizando a sua faculdade de diligenciar o cumprimento da liminar deferida em todos os endereços até então conhecidos, com o fim de apreender o bem. No tocante ao efeito suspensivo, alega não ter conhecimento da localização exata do bem dado em garantia, de modo que o desatendimento à determinação imposta na decisão recorrida acabaria implicando a extinção do feito sem resolução de mérito, prejudicando a análise deste recurso. Quanto ao mérito, destaca que, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, não haveria exigência legal que lhe impusesse a obrigação de comprovar a localização do bem como condição para a expedição de mandados. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a extinção prematura da demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito com a expedição do competente mandado de busca e apreensão. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de primeiro grau que condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo à comprovação de sua localização, sob pena de extinção do processo, nos termos que seguem: Neste processo, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados, incompletos ou sequer existiam. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado no ID. 50706571 existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o oficial de justiça sabe perfeitamente o seu ofício, logo, desnecessário repetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, seja pelo fato de tratar-se de ato judicial que decorre de decisão liminar de busca e apreensão, seja em vista da tese que prevaleceu no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.704.520/MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifou-se). Conforme os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir de uma análise perfunctória dos argumentos do banco recorrente, bem como dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitas as exigências da norma processual. De fato, em que pese a compreensão esposada pelo Juízo de primeiro grau, que decorre, ao que parece, da dificuldade encontrada nas ações de busca e apreensão em virtude de recalcitrância das instituições financeiras na conversão do feito para ação de execução nas hipóteses em que o veículo não é localizado, tenho que tal entendimento deve ser analisado com bastante prudência. Primeiro porque, como se sabe, a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é mera faculdade conferida pela legislação ao credor fiduciário. Segundo porque, a despeito das considerações tecidas na decisão recorrida, em princípio, não se verifica inexatidão no endereço fornecido, de modo que, eventualmente, pode vir a ser a exata localização do veículo, caso a diligência seja renovada naquele endereço em final de semana, conforme pretende a instituição financeira. Nesse contexto, embora deva a instituição financeira recorrente considerar a possibilidade de conversão do feito, sobretudo se os elementos do processo vierem a evidenciar a inutilidade da tentativa de busca e apreensão do bem, por ora, em um juízo de cognição não exauriente, bem como homenageando a efetividade e satisfatividade da atividade judicial, tenho por bem em acolher o pedido de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. De mais a mais, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar a extinção do feito se não cumprida a determinação do Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora